Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725560-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sandro Henrique Maciel Bernardes Agravado: Sociedade Educacional CIMAN Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 73774350) interpostos por Sandro Henrique Maciel Bernardes contra a decisão monocrática (Id. 73358489) proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento por ele manejado . O embargante sustenta, em síntese, que o ato decisório impugnado incorreu em omissão ao deixar de deliberar a respeito dos seguintes temas: a) aplicação da teoria do adimplemento substancial; e b) presunção de impenhorabilidade do montante constrito, em razão de sua natureza alimentar. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões apontadas e, por conseguinte, deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. O prazo para o oferecimento de contrarrazões aos embargos transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 74311682). É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. No presente caso o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática recorrida, por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento por ele manejado. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito do teor das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos. Os argumentos expostos pelo recorrente revelam que a insurgência ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais apropriadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. No presente caso as omissões sustentadas pelo embargante dizem respeito à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que a recorrente entende adequada, precisamente no que diz respeito ao não preenchimento dos requisitos necessários para a pretendida concessão de efeito suspensivo, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, é possível verificar que o recorrente, ao afirmar a ocorrência de omissão, sustentou, em verdade, a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[1]. A presente iniciativa recursal, no entanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, convém insistir. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 1.085. ERROR IN JUDICANDO. NÃO ADMISSÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Eventual equívoco no direito aplicável a matéria não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 2. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1743644, 07018924720228070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao afirmar que houve equívoco na apreciação dos valores indicados como gastos da cirurgia, o que o embargante sustenta, em verdade, é um suposto erro de julgamento, cuja correção não é possível na estreita via dos embargos de declaração. 2. Das razões recursais da segunda embargante transparece sua discordância com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. Infere-se, pois, pretender rediscutir o litígio para que seja revertida a decisão em seu benefício, sendo que tal conduta não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração. 3. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes e as razões em que se baseou a convicção da augusta Turma acerca dos pontos ventilados pelos recorrentes mostram-se coesas, claras e coerentes. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (Acórdão no 1608901, 07401290520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERRO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não há vício de erro material quando o equívoco não é objetivo e de fácil constatação, a evidenciar a desconformidade com a real intenção do julgador, se tivesse percebido o erro. 3. Erro material não se confunde com o erro de julgamento, no qual há interpretação equivocada das provas ou do direito aplicável. A equiparação de ambas as modalidades de erro transformaria os embargos de declaração em recurso amplamente cabível para reforma do julgado. 4. Na hipótese, o acórdão não incorreu em qualquer modalidade de erro, porquanto houve limitação do valor de uma penhora específica, e não a redução da parcela devida a título de alimentos indenizatórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1433359, 07018467320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. A embargante não identifica qualquer dos requisitos que legitimam a interposição dos embargos. Suas razões, apenas, reiteram os fundamentos invocados no apelo, suficientemente afastados pelo julgamento desta Corte, como forma de, por via oblíqua, possibilitar uma reanálise da questão controvertida. 3. Conforme bem demonstra a própria ementa do julgado, toda a matéria discutida no processo foi expressa e suficientemente enfrentada pelo Colegiado, sendo sopesadas todas as considerações consignadas pela demandante em seu apelo. Mas, a despeito das considerações sobre a inconstitucionalidade da norma arguida, esta Corte entendeu pela validade e aplicabilidade do diploma legal em questão (Lei n° 7.515/86). 4. A utilização dos embargos de declaração para finalidade diversa daquela eleita pelo sistema processual tornou-se comum na prática forense, em tudo contribuindo para o acúmulo exagerado de processos nos juízos, que, ao fim e ao cabo, apenas atrasa a prestação jurisdicional, e, de outro lado, em nada contribui para a materialização do tão festejado princípio da cooperação, insculpido no art. 6° do vigente Código de Processo civil, pelo qual ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. 5. Acaso repute injusto o provimento judicial, devem as partes se valer das vias processuais adequadas à sua reforma, e não a via dos embargos de declaração que, como amplamente sabido, têm finalidade, apenas, integrativa. 5.1. Omissão, contradição e obscuridade são vícios internos ao julgado, ou seja, aferíveis nos próprios fundamentos invocados pelo julgador, como ocorre quando a fundamentação, em si, é contraditória; quando um ponto objeto de análise é omisso no dispositivo; quando o próprio dispositivo é obscuro, por não ser compreensível. Estes são exemplos de vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração. 6. Para eventuais erros de julgamento, como equívocos quanto à valoração dos fatos e provas e aplicação do direito objetivo, o sistema processual vigente instituiu outros recursos, diga-se de passagem, em quantidade bastante generosa, daí porque a utilização indevida de embargos de declaração, fora das hipóteses de cabimento, não só autoriza como exige a punição exemplar do sujeito processual, em virtude da evidente falta de cooperação no curso da relação jurídico-processual. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos com aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2°, do CPC.” (Acórdão no 1300356, 07114824820188070018, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém ressaltar que a decisão monocrática embargada foi proferida em sede de cognição sumária e, por essa razão, não teve por objetivo esgotar o exame da controvérsia jurídica submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, o pronunciamento judicial recorrido apreciou de modo claro, preciso e congruente a questão alusiva ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, tendo este Relator ressaltado que os dados factuais suscitados pelo então agravante, ora embargante, não estão revestidos de verossimilhança. Percebe-se, ademais, que ainda não houve deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível a respeito da pretensão recursal veiculada no agravo de instrumento, ocasião em que a decisão monocrática ora embargada poderá, eventualmente, não ser confirmada. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 25 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.